Tribunal: TJDFT
Processo: 0710265-06.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO EM NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha e alimentos. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Sustenta que não restou demonstrada a confusão patrimonial a fim de caracterizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica com a consequente partilha dos direitos sobre o bem.

2. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando caracterizada a confusão patrimonial, responsabilizando-se a empresa pelas dívidas dos sócios.

3. Em que pese o veículo estar registrado em nome da pessoa jurídica, o mesmo era utilizado para servir às necessidades pessoais do casal, fato alegado pela autora e não contestado pelo réu, que se limita a afirmar que o bem está registrado no nome da empresa da qual detém 50% das cotas. 3.1. Caracterizada a confusão patrimonial, correta a sentença que determinou a partilha de 50% dos direitos sobre o veículo, sendo 25% para cada parte.

4. Dos honorários advocatícios e custas processuais – reforma de ofício. 4.1. De acordo com o art. 85, § 14, do CPC, “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 4.2. Condenação das partes no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 11% sobre o valor da condenação, ficando cada parte responsável pelo pagamento de 50% das verbas sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça deferida à autora.

5. Apelo improvido.